Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração penal imputada ao réu.

2. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.